Tribunal: TJMT
Processo: 1004003-37.2024.8.11.0008
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004003-37.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAIANNY THAYS TEIXEIRA RAMOS - CPF: 125.374.854-32 (APELANTE), A. H. D. S. R. - CPF: 121.827.201-54 (APELANTE), A. V. D. S. R. - CPF: 121.828.091-39 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), RAIANNY THAYS TEIXEIRA RAMOS - CPF: 125.374.854-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 75.799.577/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A. H. D. S. R. - CPF: 121.827.201-54 (APELADO), A. V. D. S. R. - CPF: 121.828.091-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
.
Direito constitucional e processual civil. Apelaç
ões
cíve
is
.
Fornecimento de
fórmula alimentar
.
Responsabilidade solidária dos entes federativos.

Honorários advocatícios. Apreciação equitativa.
Recurso

provido. Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelaç
ões cíveis
interpostas pela Defensoria Pública e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por menores com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca (APLV), representados por sua genitora, determinando o fornecimento de fórmula infantil específica. A Defensoria Pública pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais. O Estado
alega a
ausência de comprovação da necessidade do insumo pleiteado, impossibilidade de escolha de marca, pugnando subsidiariamente pela renovação periódica da prescrição médica
, direcionamento primário ao Município
e liberação gradual em caso de bloqueio judicial.

II. Questão em discussão

2.
Há
duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente estatal; e (
ii
) estabelecer se a condenação ao fornecimento de fórmula infantil para lactentes com APLV deve ser mantida, à luz das condições clínicas dos beneficiários, da responsabilidade solidária dos entes federativos e da possibilidade de condicionamento do fornecimento à renovação periódica da prescrição médica.

III. Razões de decidir

3.
A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral e pelo STJ no Tema 1313,
que
estabelece que, nas demandas sobre fornecimento de tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, excluindo a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4.
A condenação ao fornecimento da fórmula infantil deve ser mantida, pois
ficou
comprovada, por meio de laudos e prescrição médica, a necessidade do insumo específico para o desenvolvimento saudável dos menores diagnosticados com APLV.

5.
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde é reconhecida pelos
arts
. 23, II, e 196 da CF/1988, e reafirmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178), cabendo ao Judiciário direcionar a obrigação de acordo com a
repartição de competências
, porém, mostra-se inviável o direcionamento ao Município porque se trata de fórmula de alto custo conforme informado no parecer técnico.

6.
É razoável condicionar o fornecimento da fórmula à apresentação de prescrição médica atualizada a cada três meses

e determinar que, em caso de bloqueio judicial, a liberação dos valores seja feita de forma gradual, com prestação de contas
.

IV Dispositivo e tese

7
.
Recurso
provido. Recurso

parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

“
1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda
contra ente
estatal
. 2.
É legítima a exigência de renovação periódica da prescrição médica e a liberação gradual de valores em caso de bloqueio judicial, mediante prestação de contas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 23, II; 196; 227; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A, e art. 927, III; ECA,
arts
. 4º, 7º e 11; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.140.005, Tema 1002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2020; STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2021; STJ, REsp 1.886.929/SP, Tema 1313, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; TJMT, AI 1011029-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 6.4.2025; TJMT, AI 1035289-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 5.3.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelaç
ões
cíve
is

interposta
s

pela DEFENSORIA PÚBLICA

e
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo da
2ª Vara da Comarca de
Barra do Bugres
/MT,
na
ação de obrigação de fazer
, autos n.

1004003-37.2024.8.11.0008
, ajuizada
pelos menores

A. H. D. S. R.
e
A. V. D. S. R.
, representados por sua genitora,

contra
o Estado de Mato Grosso e Município de Nova Olímpia
,
que julgou procedente o pedido

para determinar que providenciassem o fornecimento de
fórmula de leite infantil, na forma indicada na prescrição médica, mensalmente, de forma contínua, pelo período necessário.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública
sustenta que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
.
Invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral, que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público que integra
(Id
308156905
).

Por sua vez, o
Estado
d
e Mato Grosso
, em seu recurso, alega que: a) a fórmula alimentar pleiteada não possui previsão de fornecimento pelo SUS, sendo necessária a demonstração da ineficácia dos produtos disponibilizados pela rede pública e a comprovação da imprescindibilidade do produto requerido; b) não há comprovação da impossibilidade de amamentação pela genitora; c)
não foram apresentados exames que comprovem a patologia alegada
; d)
não é possível a escolha de marca ou
modelo específico de fórmula
; e)
há
necessidade de renovação periódica da prescrição médica
;

f)

a responsabilidade primária
é
do Município
; e g) a
realização de bloqueios judiciais e liberação de valores de maneira gradual

(Id 308156906).

As contrarrazões foram juntadas pelas partes, nas quais o Estado pugna pela suspensão
de qualquer deliberação enquanto não

decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000
, ou o arbitramento dos honorários de forma equitativa (Id 308156911). A Defensoria Pública pleiteia pelo não provimento do recurso (Id 308156912).

A PGJ
manifestou-se pelo provimento do recurso da Defensoria Pública,
para
“
condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais

deverão ser fixados mediante apreciação equitativa
”
, e pelo parcial provimento do recurso do Estado, tão somente para
“
determinar que os pacientes realizem a renovação periódica do laudo e/ou prescrição

médica, atestando a necessidade de continuidade do tratamento com a fórmula infantil

indicada nos autos
”

(Id
314699388
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s

r
ecurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte legítima e constitu
em
instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Dessume-se
dos autos
que

os gêmeos
A. H. D. S. R.
e
A. V. D. S. R.
ajuiz
aram
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela específica (autos n.

1004003-37.2024.8.11.0008
) contra o Estado de Mato Grosso e
o
Município de
Nova Olímpia
, a fim de fornecer
em

fórmula infantil específica para tratamento de crianças com alergia à proteína do leite de vaca (APLV),
nos termos da
prescrição médica
.

Em
28.5.2025
, sobreveio a
sentença
, na qual
os requeridos
foram condenados
, solidariamente, a fornecer
“
a fórmula de leite infantil pretendida, na forma indicada na prescrição médica anexa, mensalmente, de forma contínua, pelo período necessário, para assegurar o desenvolvimento sadio dos infantes, sob pena de bloqueio de verbas necessárias
”

(Id
308156902
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame
dos recursos.

I – Do recurso da Defensoria Pública:

A Defensoria Pública
sustenta que faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, por determinação legal, não são destinados aos seus membros, mas sim ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

Argumenta que conforme
o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral,
foi
reconhecido
o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público que integra.

O recurso
merece provimento
.

Impende consignar de início que o
Estado de Mato Grosso
, em suas contrarrazões recursais, pugna para que seja determinada a
suspensão de qualquer deliberação enquanto não decidido o IRDR 1023732-44.2022.811.0000
.

Ocorre que
o Superior Tribunal de Justiça julgou definitivamente a matéria, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1313.

O acórdão paradigma foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ,
fica
superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Seguindo a pretensão recursal da Defensoria Pública.

Ressalto que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”
.

O julgamento do Tema 1313
pelo STJ
pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
.

De acordo com o § 2º do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fornecer a terapêutica buscada, configurando obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser
considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê arbitramento com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público, pois o valor do custo do procedimento não é essencial ao conflito, mas sim a própria garantia do direito fundamental à saúde.

Conforme supramencionado, o STJ consolidou essa orientação no Tema 1313, estabelecendo que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados
por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A aplicação do § 8º-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria excessivamente o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Para a fixação por equidade, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando que a Defensoria Pública foi a parte vencedora na demanda, impõe-se a reforma da sentença para condenar
os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição.

Quanto ao valor dos honorários,
considerando a natureza da causa, que, neste caso, é de valor inestimável, a atuação da Defensoria Pública e o trabalho realizado, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser rateado entre os requeridos na proporção de 50% para cada um, conforme dispõe o art. 87 do mesmo diploma legal, tendo em vista a sucumbência recíproca e proporcional verificada nos autos.

II – Do recurso do Estado de Mato Grosso:

O
Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a sentença que o condenou, solidariamente com o Município de Nova Olímpia, ao fornecimento de fórmula infantil para os menores, diagnosticados com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

A questão central do recurso reside na alegação de que a fórmula alimentar pleiteada não está incluída na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, não tendo sido demonstrada a ineficácia dos produtos disponibilizados pela rede pública nem comprovada a imprescindibilidade do
insumo

pleiteado.

Alega, ainda, que
não há comprovação da impossibilidade de amamentação pela genitora
e que
não foram apresentados exames que comprovem a patologia alegada
.

Subsidiariamente, argumenta que
não é possível a escolha de marca ou modelo específico de fórmula
, além de defender
a necessidade de renovação periódica da prescrição médica
,
que deve ser direcionada a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação para o Município
e, em caso de eventual
bloqueio judicia
l
, a
liberação de valores de
ve ser feita de
maneira gradual
.

Após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão
merece
parcial
a
colhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito social fundamental (
arts
. 6º e 196), sendo dever do Estado, em todas as suas esferas, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em
apreço
,
verifica-se que ficou
comprovado que os menores, gêmeos com idade de
4
meses à época do ajuizamento da ação, apresentam quadro clínico de alergia grave à proteína do leite de vaca (APLV)
– CID: T781
, conforme laudos médicos
instruídos com a inicial.

Consta que
os menores apresentam sintomas como
“
diarreia com presença de sangue
”
,

“
cólicas
”

e

“
dificuldade de ganho de peso
”
, necessitando do uso da fórmula de leite infantil específica para garantir seu adequado desenvolvimento.

O médico responsável consignou expressamente que as crianças apresentam
“retardo no ganho de peso e crescimento”
, sendo necessário o uso de fórmula para seu desenvolvimento adequado.

Embora o
apelante
alegue que não há comprovação da impossibilidade de
amamentação pela genitora
, consta dos autos
que o
médico
pediatra
esclarece a questão
,
t
endo
sido
juntado documento que consta que a genitora
“tem filhos gêmeos com quadro de APLV, e que
a mesma
não tem quantidade suficiente de leite materno”
.

Ademais, conforme bem pontuado nas contrarrazões,
justamente
por se
tratar de
gêmeos, a produção de leite materno é insuficiente para suprir as necessidades nutricionais de ambos, situação confirmada por laudo médico.

Quanto à alegação de ausência de
exames que comprovem a patologia
, verifica-se que o diagnóstico médico foi realizado com base em sintomas clínicos evidentes (diarreia com sangue, cólicas e dificuldade de ganho de peso), sendo desnecessária, no caso concreto, a realização de exames complementares para confirmação da alergia à proteína do leite de vaca, especialmente considerando a tenra idade dos pacientes.

Assim, consta do laudo médico que os menores
“apresentam sintomas e sinais de alergia à proteína do leite de vaca (APLV)”
– CID: T781.

Oportuno destacar que se trata de
criança
s
de
tenra
idade, com quadro de
alergia à proteína do leite de vaca
(APLV), condição que pode comprometer seriamente seu desenvolvimento nutricional em fase crítica da vida,
podendo
acarretar prejuízos irreparáveis ao seu desenvolvimento
,
a demonstrar o risco à saúde
dos menores
caso
não
realize
m
tratamento com o insumo em questão.

Conforme se extrai do parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) o tratamento em questão
“evita a progressão da doença, proporciona uma melhor qualidade de vida à criança e permite seu crescimento e desenvolvimento adequados”
.

Registre-se que, embora
o parecer técnico
tenha sido desfavorável, consignou que o insumo possui registro
válido
na ANVISA
e há evidências
científicas
,
tratando
-se
de “Fórmula a base de aminoácidos”, as quais foram incorporadas conforme Portaria SCITIE/MS n. 67, de 23 de novembro de 2018,
“para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do Sistema Único de Saúde – SU
S”
. Além disso,
apontou sobre a eficácia no suporte nutricional de crianças que possuem alergia à proteína do leite de vaca (APLV),
citando que a
Neocate

Advance
ou
Neo

Advance
(uma das fórmulas sugeridas) é
“
uma fórmula enteral pediátrica

com base de aminoácidos livres, portanto, a fórmula considerada mais próxima de ser não

alérgica
”
.

Impende consignar que,
mesmo diante da conclusão técnica desfavorável, a atuação judicial não pode se limitar ao conteúdo estrito do laudo técnico, especialmente quando a realidade clínica do paciente vulnerável evidencia risco de dano concreto. A interpretação judicial deve levar em conta não apenas a ausência de risco imediato de morte, mas também as consequências irreparáveis decorrentes da omissão estatal, neste caso, frente à carência nutricional em fase essencial de crescimento e desenvolvimento neurológico e físico da
s
criança
s
.

Relevante frisar que, em hipóteses excepcionais, como a presente, a prescrição médica respaldada por evidências clínicas suficientes
pode sim prevalecer sobre parecer técnico genérico, notadamente quando este se limita a responder quesitos padronizados e não avalia detidamente o caso concreto.

Nesse contexto, não se trata de beneficiar um indivíduo em detrimento da coletividade, mas de garantir o mínimo existencial e o direito à saúde de um
bebê
que já enfrenta grave vulnerabilidade. A negativa do fornecimento, neste momento, implicaria omissão estatal com potencial de gerar consequências irreversíveis.

Desse modo, a própria condição clínica d
os
agravad
os
e a idade da
s
criança
s
– atualmente com 1 ano e 3 meses de idade –,
conferem ao caso uma urgência intrínseca, notadamente porque evidencia situação de vulnerabilidade e risco nutricional que demanda intervenção
judicial
, sobretudo considerando o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurados pelo art. 227 da Constituição Federal e pelos artigos 4º, 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No que tange à impossibilidade de
escolha de marca ou modelo específico
, observa-se que a prescrição médica indicou alternativas de fórmulas (
Neocate
,
Pregomin

Pepti
,
Aptamil

Pepti
ou Leite Hidrolisado para Lactantes-1), não se limitando a uma única marca, mas sim a produtos com características específicas necessárias ao tratamento da condição dos menores.

Destarte, consta da receita nutricional a descrição da fórmula a ser utilizada, genericamente, uma vez que se trata de
“fórmula infantil em pó para lactentes e de seguimento e crianças de primeira infância destinada
a necessidades dietoterápicas específicas com proteína do soro do leite extensamente hidrolisada e sem adição de lactose”
, e ainda, citou apenas a título de exemplo
“
Neocate
,
Pregomin

Pepti
ou
Apitamil

Pepiti
”
.

Tal circunstância, longe de configurar direcionamento indevido, representa mera informação adicional que visa facilitar a identificação do
insumo
pelos entes públicos responsáveis pelo seu fornecimento, não havendo qualquer determinação expressa para aquisição de marca específica
.

De fato, r
essai da sentença, que o magistrado determinou aos requeridos que fornecessem
“a fórmula de leite infantil pretendida, na forma indicada na prescrição médica anexa”
, sem, contudo, indicar qualquer fórmula específica.

Por tais considerações
, ainda que a fórmula alimentar pleiteada não esteja incluída na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS, sua necessidade foi devidamente comprovada por prescrição médica, sendo imprescindível para garantir o adequado desenvolvimento dos menores, que apresentam condição de saúde que demanda tratamento específico.

No que se refere ao
direcionamento prioritário da obrigação
, também não vejo como acolher o pleito estatal.

Saliente-se
que a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme expressamente assegura o artigo 196 da Constituição Federal:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Es
s
e preceito funda-se no princípio da dignidade da pessoa humana e impõe ao Estado a implementação de políticas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

O art. 23, inciso II,
da Constituição Federal, por sua vez,
define como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
“cuidar da saúde e assistência pública (...)”
.

A Lei Federal n
.
8.080/90 também consagra a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis, alicerçada no princípio da cogestão, de modo que todos os entes federativos respondem solidariamente pelo cumprimento desse mandamento constitucional, não podendo o direito à saúde ser considerado norma meramente programática, sujeita à conveniência orçamentária.

Nesse sentido:

“O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional.”
(
AgRg
no RE 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, RT 788/368).

O direito à saúde está intimamente ligado com o direito à vida e o princípio da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, diante da importância do direito tutelado e a íntima ligação com o princípio da dignidade da pessoa humana, tido como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), o Poder Público é responsável pela prestação do serviço da saúde à população, não sendo possível se eximir de tal dever.

No que se refere à possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, é notório que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (RE 855.178) reforçou a solidariedade ao mesmo tempo em que permitiu o direcionamento do cumprimento da obrigação com base nas repartições administrativas do SUS, fixando a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Dessa forma
, embora o a
pelante
sustente que a responsabilidade primária pelo fornecimento
do insumo
seja
municipal
, não se pode ignorar a responsabilidade solidária do Estado, especialmente quando se trata de criança em situação de vulnerabilidade, cuja proteção é dever de todos os entes federativos, por força do
s artigos 196 e
227 da Constituição Federal.

Destaca-se que
o fornecimento d
e
fórmulas lácteas especializadas configura tratamento de alto custo e complexidade,
conforme informado pelo NAT,

o que
revela
a
adequa
ção

d
a responsabilidade
pelo cumprimento da obrigação por parte do
Estado de Mato Grosso
.

Portanto,
deve ser mantida a solidariedade entre os entes
.

Em situação semelhante este Tribunal assim decidiu:
“os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços públicos de saúde e, sempre que possível, deve ser observada a repartição administrativa de competências.”

(TJMT, AI
1011029-76.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
6
.
4
.
2025
).

A propósito:

“(...) qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição da República. (...) tem-se que ficou demonstrada a necessidade e urgência para o fornecimento do medicamento e insumos pleiteados, sob pena de complicação do quadro clínico da criança.”
(TJMT,
AI
1034236-41.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
12
.
2024
).

Por outro lado,
n
o que tange aos pedidos de condicionamento do fornecimento do
insumo
à renovação periódica da prescrição médica e de realização de eventuais bloqueios judiciais de forma gradual, verifica-se que tais pretensões encontram respaldo nos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da eficiência que devem nortear a atuação do Poder Público.

Assim sendo,
assiste razão ao Estado quando defende a necessidade de
renovação periódica da prescrição médica
, considerando tratar-se de prestação continuada
, a fim de que
seja reavaliada a necessidade de manutenção do tratamento, bem como a resposta terapêutica do paciente, evitando-se, assim, o fornecimento desnecessário
da fórmula
ou a manutenção de tratamento que já não se mostre eficaz.

Tal medida é razoável e encontra respaldo no Enunciado n
.
2 do FONAJUS, que estabelece:

“
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
”.

Sobre o tema:
“
O fornecimento de medicamento de uso contínuo deve ser condicionado à apresentação periódica de laudos médicos que comprovem sua eficácia e necessidade.
”
(TJMT, AI 1035289-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5
.
3
.
2025).

Logo
, entendo que deve ser determinada a renovação periódica da prescrição médica a cada
três meses
, prazo razoável para acompanhamento da evolução clínica dos menores e avaliação da necessidade de continuidade do tratamento
prescrito.

De igual modo,
entendo razoável e proporcional que, em caso de eventual bloqueio judicial para cumprimento da decisão,
a liberação dos valores
seja realizada
de forma gradual, mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento e prestação de contas periódica.

Ressalte-se
os Enunciados n
.
54 e
n.
55 da
II
Jornada de Direito da Saúde
do CNJ:

“
ENUNCIADO Nº 54: Havendo valores depositados em conta judicial, a liberação do numerário deve ocorrer de forma gradual mediante comprovação da necessidade de continuidade do tratamento postulado, evitando-se a liberação única do montante integral.
”

“
ENUNCIADO Nº 55: O levantamento de valores para o cumprimento de medidas liminares nos processos depende da assinatura de termo de responsabilidade e prestação de contas periódica.
”

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da PGJ,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública
, para condenar os requeridos ao pagamento de
honorários
,
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, conforme Tema 1313 do STJ, a ser suportado em igual proporção entre os requeridos (
CPC,
art. 97)
, e ainda,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
do
Estado de Mato Grosso

apenas para
condicionar o fornecimento da fórmula de leite infantil à apresentação de
prescrição médica atualizada a cada três meses
e
determinar que eventuais bloqueios judiciais sejam realizados de forma gradual, mediante prévia prestação de contas pela
parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025